Tribunal: TJMT
Processo: 0003918-37.2017.8.11.0033
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003918-37.2017.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO - CPF: 040.923.321-81 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PENA-BASE E HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA E REALIZAÇÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO OU ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENA E ISENÇÃO DE CUSTAS –
PRELIMINAR
– NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA – NOVO INTERROGATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS – PROPRIEDADE DA ARMA APREENDIDA – IRRELEVÂNCIA – JULGADOS DO STJ – PARECER DA PGJ INTEGRADO – ARESTO DO TJSC – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
- DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - APREENSÃO DE PISTOLA NA CINTURA DO APELANTE - PRISÃO EM FLAGRANTE - EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO - DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - PREMISSA DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO PRESERVADA – PENA-BASE – MAUS ANTECEDENTES – FATOS POSTERIORES – NEGATIVAÇÃO AFASTADA – JULGADO DO TJMT - PORTE DE ARMA EM LOCAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - MAIOR GRAVIDADE DO FATO CRIMINOSO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT – PATAMAR DE AUMENTO – 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA – RAZOABILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ - HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA [ISENÇÃO DE CUSTAS] - ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas faculdade conferida ao julgador. Isso porque o deferimento de diligência constitui “
ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz, com opção de indeferi-las, de forma justificada, quando entender que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução
” (STJ, AgRg no REsp nº 739.007/RS).

A prova citada pela Defesa estava encartada nos autos quando realizada a audiência de instrução, razão pela qual inexiste “
fato novo a exigir a realização de novo interrogatório
” (STJ, AgRg no REsp nº 1.799.181/GO).

Frise-se que “
o apelante exerceu o seu direito de defesa constitucionalmente assegurado através de seu interrogatório judicial, ocorrido na presença de seu defensor, não evidenciando hipótese de cerceamento capaz de justificar a necessidade de novo interrogatório
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça)

A discussão sobre a propriedade da arma de fogo mostra-se irrelevante, visto que “
para configuração do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, não é necessário que o agente seja proprietário da arma de fogo por se tratar de crime comum
” (TJSC, Ap nº 2008.039048-4).

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP).

“
A simples negativa de autoria, desprovida de qualquer elemento que a corrobore, não é suficiente para refutar as declarações, prestadas em juízo, pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, portando arma de fogo [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT)
” (TJMT, Ap nº 1034214-45.2022.8.11.0002).

Os delitos praticados em data posterior ao crime apurado nos autos não se mostram aptos a caracterizar maus antecedentes (TJMT, AP N.U 0025913-79.2017.8.11.0042).

O porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas revela fundamentação idônea para exasperar a pena basilar, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg nº 1.423.850/TO; TJMT, AP N.U 0001993-43.2014.8.11.0087).

O c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AREsp 1593027/TO).

A análise de hipossuficiência econômica – para isenção de custas - cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042; AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108; AP N.U 0008144-97.2013.8.11.0042).

Recurso
provido parcialmente para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003918-37.2017.8.11.0033 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

APELANTE(S): GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos de ação penal (PJE nº 0003918-37.2017.8.11.0033), que o condenou por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 90/92).

O apelante suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão de ter sido indeferido novo interrogatório. No mérito, sustenta que: 1) as provas não seriam suficientes para a condenação; 2) a pena-base teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea; 3) o apelante é “
pessoa simples, que sobrevive através de ‘diárias’ realizadas em fazendas e sítios da região, sem qualquer qualificação técnica profissional
”.

Pede o provimento para anular a sentença para lhe de origem e proporcionar um novo interrogatório e absolvê-lo, também por insuficiência probatória. Em pedido subsidiário, a redução das penas, com isenção das custas processuais.

Prequestiona o art. 196 do CPP (ID 187139669).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 187139671).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE DE ARMA DE USO PERMITIDO– CONDENAÇÃO – Recurso Defensivo - Preliminar pugnando novo interrogatório do réu com base no art. 196 do CPP – Inviabilidade – Não ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, postula pela absolvição do crime por insuficiência de provas – Impossibilidade – Existência de provas suficientes para condenar pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Depoimentos dos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas - TJMT, Enunciado Criminal nº 8 – Dosimetria da pena. Réu ostenta duas condenações – Não configuração de bis in idem – Aplicação como circunstância judicial desfavorável e agravante – Entendimento majoritário do STJ - Impossibilidade de isenção do pagamento das custas processuais – Imposição legal (art. 804 do CPP) – Competência do Juízo da Execução Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 188271182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante argui nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por indeferimento de novo interrogatório, sob a assertiva de que fora “
prejudicado no seu direito de defesa
” (ID 187139669).

Vejamos.

Em 5.2.2018, o apelante foi denunciado pelo porte ilegal de arma de fogo – art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 – (ID 187139652 – fls. 7/9).

Em 15.2.2018, a denúncia foi recebida (ID 187139652 – fls. 58).

Em 24.4.2018, a Defesa apresentou a resposta a acusação (ID 187139652 – fls. 63).

A audiência de instrução foi realizada em 25.9.2018, com oitiva do policial militar Alejevano Ferreira da Silva, dos informantes Juliano Oliveira Neves, Heitor Fabrício Silva Oliveira, Juliano Cesar Izaías Fochiera e interrogatório do apelante (ID 187139652 – fls. 74/75).

Em 9.4.2019, a Defesa requereu a realização de novo interrogatório (ID 187139652 – fls. 80/81).

O Juízo singular indeferiu o pleito com a seguinte fundamentação:

“
1. INDEFIRO o pedido de realização de novo interrogatório do réu, formulado pela defesa técnica às fls. 66/67, porque a tese defensiva contida no requerimento, sem adiantamento do mérito, encontra-se apartado do acervo probatório já produzido nos autos.

A defesa técnica alega que "a acusação se baseia pelo pleito da condenação de Gustavo tão somente com base no depoimento da testemunha Cabo Alejevano, que, em seu próprio depoimento fundamentou ter prendido o Réu porque nem uma outra pessoa que estava com ele (com o réu) teria assumido a autoria da arma de fogo" (fl. 66), fato esse que denota incongruência na exordial acusatória.

Contudo, a peça acusatória (fls. 05/07) descreve que "os agentes da lei, no curso da operação policial, surpreenderam GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO no exato instante em que escondia, dentro de um balde de cervejas, um revólver calibre .38 municiado, razão pela qual prenderam-no então em flagrante delito".

Ademais, Alejavano Ferreira da Silva, policial militar, responsável pela prisão em flagrante do réu, na fase inquisitorial afirma que "ao se aproximar do grupo, este depoente viu o suspeito Gustavo colocar o revólver dentro de um balde de cervejas" (Termo de Depoimento de fl. 13), versão esta ratificada em juizo, "(...) eu pedi para todo se levantassem e fossem para parede ele retirou a arma da cintura e colocou dentro do balde de gelo (..) eu vi, fizemos a vistoria de praxe dentro da segurança nossa mesmo, dai então eu (.) fui lá no balde e retirei o

armamento de dentro do balde de gelo, perguntei de quem seria, ninguém se prontificou, eu pedi para que algemasse ele, porque eu havia vista que ele havia retirado, então a gente conduziu todos eles para delegacia" (Depoimento arquivado na mídia audiovisual de fl. 64).

Destaque-se, por oportuno, que as alegações finais orais apresentadas pelo Ministério Público, arquivadas na mídia audiovisual de fl. 64, são no mesmo sentido "o policial militar ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa comprovou tanto a materialidade, como a autoria do delito na pessoa de Gustavo Henrique Venâncio (..) Alejevano disse que é policial militar que compôs a GUPM que abordou o suspeito Gustavo (..) e que ao se aproximar do grupo viu o suspeito Gustavo colocar o revolver no balde de cerveja (.) disse efetivamente de forma clara que viu pessoalmente Gustavo Henrique Venâncio tirando a arma de sua cintura e colocando dentro do balde".

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há que se falar em incongruência entre os fatos descritos na denúncia e o pleito condenatório formulado pelo ministério público.

Ainda que não fosse o bastante, de se notar que o réu foi interrogado na mesma audiência em que fora colhido o depoimento do policial militar Alejevano (fls. 61/64) e, nessa solenidade, estava acompanhado de advogada nomeada para o ato, a revelar que a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório restaram observados
.” (Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 187139652 – fls. 103/104)

No dia 23.4.2021, em memoriais, a Defesa postulou, novamente, pela realização de novo interrogatório do apelante sob fundamento de que seria “
necessário para esclarecer acerca da responsabilidade da arma de fogo
” (ID 187139655).

O juiz da causa, ao proferir a sentença, indeferiu o pedido, “
in verbis
”:

“[...] 2.1. Do Pedido de Novo Interrogatório:

O réu alega que “No caso em apreço o novo interrogatório se faz necessário para esclarecer acerca da responsabilidade da arma de fogo, observando que o depoimento do réu é em consenso com o documento constante na pág. 40 – id 5299183.”.

Sem razão o réu.

Para além, da pretensão, já ter sido indeferida anteriormente, conforme razões expostas na decisão de Id. 52999183 – Pág. 103/104.

A tese defensiva invocada, a saber, imputar a responsabilidade/propriedade do armamento a terceiro, é contraproducente para resolução da lide, pois, na hipótese, o delito imputado ao réu, é o porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Logo, o fato de ser o armamento de responsabilidade e ou propriedade de terceiro, em nada, a afasta o tipo penal delineado no art. 14 da Lei Federal n° 10.826 de 2003.

INDEFIRO, por isso, a reiteração do pedido de realização de novo interrogatório do réu. [...].”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 187139656)

Pois bem.

Verifica-se que a Defesa requereu a realização de novo interrogatório, em duas oportunidades, após a audiência de instrução [9.4.2019] e nas alegações finais, quando encerrada a instrução processual [23.4.2021], apresentando a versão de que a arma de fogo apreendida pertenceria a Juliano Oliveira Neves, que estava com o apelante no dia dos fatos (ID 187139652 – fls. 40).

A realização de novo interrogatório não é direito subjetivo do réu, mas faculdade conferida ao julgador. Isso porque o deferimento de diligência constitui “
ato que se inclui na esfera de discricionariedade regrada do juiz, com opção de indeferi-las, de forma justificada, quando entender que são protelatórias ou desnecessárias e sem pertinência com a sua instrução
” (STJ, AgRg no REsp nº 739.007/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.5.2022).

A prova citada pela Defesa do apelante, como fundamento para realização de novo interrogatório [depoimento prestado por de Leandro Ribeiro Demétrio], foi colhida no dia 26.9.2017, de modo que já estava encartada nos autos quando realizada a audiência de instrução, razão pela qual inexiste “
fato novo a exigir a realização de novo interrogatório
” (STJ, AgRg no REsp nº 1.799.181/GO – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 8.6.2021).

Além disso, “
o apelante exerceu o seu direito de defesa constitucionalmente assegurado através de seu interrogatório judicial, ocorrido na presença de seu defensor, não evidenciando hipótese de cerceamento capaz de justificar a necessidade de novo interrogatório
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 188271182)

Não bastasse, a discussão sobre a propriedade da arma de fogo mostra-se irrelevante, visto que “
para configuração do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/2003, não é necessário que o agente seja proprietário da arma de fogo por se tratar de crime comum
” (TJSC, Ap nº 2008.039048-4 – Relator: Des. Carlos Alberto Civinski – 13.10.2009).

Nesse quadro, o indeferimento de novo interrogatório não enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 10 de setembro de 2017, por volta das 00h10m, nas dependências do estabelecimento comercial denominado "BEER PRIME", sediado na Avenida Uruguai, s/n, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO portava arma de fogo de uso permitido – revólver calibre .38, apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, além de 06 (seis) munições de idêntico calibre, tudo sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide auto de apreensão de fls. 16 e auto de exame de eficiência da arma de fogo de fls. 17). [...]

Ante o exposto, incursa está a conduta de GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO nas disposições constantes do art. 14, caput, da Lei Federal n° 10.826/2003; razão pela qual oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL a presente denúncia, requerendo seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo

Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e demais termos do processo, a fim de que, julgado, venha a ser condenado pela prática da infração penal que cometeu [...].
”
(Luiz Fernando Rossi Pipino, promotor de Justiça – ID 187139652 – fls. 7/9)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2. Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada imputando ao(s) acusado(s) GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO, a prática do crime de porte ilegal de arma fogo de uso permitido [art. 14, caput, da Lei Federal nº 10.826/2003], conforme a peça acusatória de Id. 52999183 – Págs. 07/09.

Analiso, primeiramente, o pedido de novo interrogatório aventada pelo acusado em sede de memorias.

2.2. Do Mérito: [...]

Analisando-se todo o acervo probatório (válido e regularmente) produzido nos autos, constata-se que a prova é segura da prática, pelo réu, do crime de porte ilegal de arma de fogo.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante [Id. 52999183 – Pág. 12], Boletim de Ocorrência nº 2017.301429 [Id. 52999183 – Pág. 13/15], Auto de Apreensão [Id. 52999183 – Pág. 27] e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo [Id. 52999183 – Pág. 28/29], o qual concluiu que a arma de fogo apreendida estava em condições de uso capaz de provocar lesões e ou morte de outrem, e pelas declarações das testemunhas na fase inquisitorial e judicial.

A autoria de igual modo, encontra-se perfeitamente delineada nos autos na pessoa do acusado, especialmente no depoimento dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante prisão do acusado.

Sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, apurou-se que na data dos fatos, a Policia Militar, por meio de denúncia anônima, foi informada que no estabelecimento comercial, denominado Beer Prime, localizado nesta urbe, haveria um indivíduo armado.

Com base nas informações obtidas, a guarnição castrense diligenciou até o local e abordou a mesa, ocupada por GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO e amigos.

No curso da abordagem, o Policial Militar ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA viu o momento em que o réu GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO retirou a arma, que trazia consigo, na cintura e, a dispensou num balde de gelo com latas de cervejas, que guarnecia a mesa onde estava sentado.

O Policial Militar ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA constatou que o armamento dispensado pelo réu, tratava-se de um revólver, calibre 38, nº de série E117180, com 6 (seis) munições intactas, e por isso, GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO foi preso em flagrante e encaminhado para Delegacia de Polícia Local.[...]

Desta feita, restou claro que o réu praticou desvio de conduta qualificado como crime, a saber, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, especificamente, 01 (um) revólver, calibre .38, nº série E117180, com 6 (seis) munições intactas, sem autorização em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Lado outro, não há que se falar na absolvição do réu, sob alegação de que o armamento seria de origem desconhecida, como ventilado em seu interrogatório judicial, ou de que a propriedade/responsabilidade da arma de fogo seria de um terceiro.

A dinâmica dos fatos aponta que a arma de fogo estava “na cintura” do réu no momento da abordagem policial, conforme, bem asseverou, na fase investigativa e judicial, o Policial Militar ALEJEVANO FERREIRA DA SILVA, que visualizou a ação do indigitado de tentar esconder o armamento em um balde de gelo com cervejas, para se eximir de sua responsabilidade penal.

Frise-se, a esse respeito, que, se deve dar credibilidade às informações prestadas pelos agentes policiais, pois têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública. Nesse sentido, confira-se: [...]

Nessa linha de intelecção, por todo o conjunto probatório inserto nos autos, não há outra solução senão prolatar a sentença condenatória, porquanto regularmente demonstrados a materialidade e a autoria do crime de porte irregular de arma de fogo e munição de uso permitido ao denunciado GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO.

III – Dispositivo:

3. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal contida na denúncia para efeito de CONDENAR o acusado GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO, qualificado nos autos, às penas do artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido).

IV – Dosimetria: [...]

1ª Fase: [...]

A culpabilidade, juízo de reprovação social que o crime e o seu autor merecem, não transborda do normal, uma vez que o dolo não ultrapassou os limites da norma penal incriminadora.

Os antecedentes criminais são maculados, porque, ostenta condenação penal transitada em julgado por crime anterior ao fato delituoso narrado na denúncia, conforme processo executivo de pena nº 2978-72.2017.8.11.0033, condenado à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, pelo(s) crime(s) de (i) ameaça [art. 147, caput, do Código Penal] e (ii) vias de fato [art. 21 da Lei de Contravenções Penais], substituída por uma pena restritiva de direitos e, posteriormente, convertida em prestação pecuniária, como tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo para valorar tal aspecto por ocasião da segunda fase da dosimetria penal; Contudo, conforme o relatório de antecedentes criminais anexo, de desde o longínquo ano de 2012, o indigitado imiscui-se em atividades criminosas nesta Comarca, inclusive com condenações criminais [SEEU n° 2000013-14.2022.8.11.0033] envolvendo violência e ameaça, o que denota sua propensão para a prática delitiva, de modo que não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada na negativação dessa vetorial, tampouco o aduzido bis in idem em relação a sua condenação anterior ao fato, suso mencionada [Precedente: Tema Repetitivo 1077 do STJ].

Nada foi apurado quanto a conduta social, a personalidade e os motivos crime que recomendem majoração da pena base.

As circunstâncias do crime encontram-se relatada nos autos, e devem ser apurados negativamente ao réu, pois portava ilegalmente a arma de fogo, em um estabelecimento comercial, tipo bar, com grande circulação de pessoas, fazendo a ingestão de bebidas alcoólicas, é consabido, a embriaguez a altera as condições normais psicomotoras, potencializando o perigo da conduta à sociedade [Precedente: AgRg no REsp 1.577.357/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe de 10/06/2016.]

As consequências do crime não foram graves, nada tendo a se valorar; ao passo que o comportamento da vítima não se pode cogitar.

Sopesadas essas circunstâncias judiciais objetivas e subjetivas, denoto haver preponderância das desfavoráveis, especificamente, os antecedentes e as circunstâncias do crime, e considerada a pena prevista para o crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa – e o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato do preceito secundário (no caso, 2 anos) para cada circunstância valorada negativamente, donde resulta em um acréscimo de 2/8 (dois oitavos), isto é, 6 (seis) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal, fixo a pena base no patamar de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

2ª Fase:

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Encontra-se presente a circunstância agravante da reincidência (CP, art. 61, I), razão pela qual agravo a pena anteriormente dosada em 1/6 (um sexto), o que corresponde a 5 (cinco) meses, passando a dosá-la em 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

3ª Fase:

Inexistem causas de diminuição ou de aumento da pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada.

Pena de multa:

Em atenção aos parâmetros já apreciados do art. 59 do Código Penal, delimito a pena de multa em 30 dias-multa, de acordo com as balizas do art. 49 do Código Penal. Considerando a ausência nos autos de provas no sentido de que o condenado desfrute de situação econômica confortável, o valor unitário do dia-multa vai fixado em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à data do fato.

Assim, FICA O RÉU GUSTAVO HENRIQUE VENÂNCIO CONDENADO DE FORMA DEFINITIVA À PENA DE 2 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munição de uso permitido (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003), aqueles no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu. [...]

5. Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime semiaberto, considerando que se trata de reincidente (art. 33, §1, “c”, do CP). [...].”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 187139656)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID ID 187139652 – fls. 27) e Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 187139652 – fls. 28/29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Alejevano Ferreira da Silva, policial militar (ID 187139652 – fls. 16), Luciano de Moraes Souza, policial militar (ID 187139652 – fls. 17), Juliano Oliveira Neves, informante (ID 187139652 – fls. 18), Heitor Fabrício Silva Oliveira, informante (ID 187139652 – fls. 19), Juliano Cesar Izaías Fochiera, informante (ID 187139652 – fls. 20), Guilherme Henrique Bizerra Machado, testemunha (ID 187139652 – fls. 38/39), Leandro Ribeiro Demétrio, testemunha (ID 187139652 – fls. 40/41), Fernando Henrique Correa Ramos, testemunha (ID 187139652 – fls. 43/44), Simão Macena, testemunha (ID 187139652 – fls. 45) e GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO, apelante (ID 187139652 – fls. 21/23).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Alejevano Ferreira da Silva, policial militar (ID 187139653), Juliano Oliveira Neves, informante (ID 187139653), Heitor Fabrício Silva Oliveira, informante (ID 187139653), Juliano Cesar Izaías Fochiera, informante (ID 187139653) e o interrogatório de GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO, apelante (ID 187139653).

Destacam-se do contexto probatório que:

O apelante foi preso em flagrante, no dia 10.9.2017, por volta das 0h10min, portando um revólver, marca Rossi, calibre .38, número de série E117180, após policiais militares [Alejevano Ferrreira da Silva e Luciano de Morais Souza] receberem informações de que havia uma pessoa armada no estabelecimento comercial denominado “Beer Prime”, localizado à avenida Uruguai, s/n, bairro centro, no município de São José do Rio Claro/MT.

O depoimento, em Juízo, de Alejevano Ferrreira da Silva [policial militar] revela que, no momento da abordagem policial, o apelante GUSTAVO HENRIQUE VENANCIO trazia consigo [na cintura] o revólver apreendido, o qual se mostrou “
eficiente para proceder disparos
” ̧ consoante se extrai do Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (ID 187139652 – fls. 28/29), subscrito pelos “peritos compromissados” [Adelar Gubert dos Santos e Helthieny Suzi Dias Menezes] e ratificado pela autoridade policial [Nilson André Farias de Oliveira].

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de perigo abstrato e de mera conduta, consumado pelo simples fato de estar na posse ou porte de arma de fogo, munição ou acessório (STJ, AgRg no AREsp nº 1670055/SP - Relator: Min. Rogério Schietti Cruz - 18.5.2021).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“
A simples negativa de autoria, desprovida de qualquer elemento que a corrobore, não é suficiente para refutar as declarações, prestadas em juízo, pelos Policiais Militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, portando arma de fogo [...] sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal. (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).
” (Ap nº 1034214-45.2022.8.11.0002 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 14.11.2023)

Nesse quadro, a responsabilidade penal do apelante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, qual seja 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar ou antecedentes e as circunstâncias do crime.

As condenações criminais utilizadas na valoração negativa dos antecedentes (SEEU n° 2000013-14.2022.8.11.0033) tratam de ameaças ocorridas entre “
julho/2018 e outubro/2018
” (Ação Penal nº 0002688-23.2018.8.11.0033) e lesão corporal em âmbito doméstico praticada em 9.2.2019 (Ação Penal nº 0000610-22.2019.8.11.0033), ou seja, em data posterior ao porte irregular de arma de fogo apurado nestes autos [10.9.2017], de modo que não se mostram aptos a caracterizar maus antecedentes (TJMT, AP N.U 0025913-79.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2022).

Noutro giro, o porte ilegal de arma de fogo em local de grande circulação de pessoas revela fundamentação idônea para exasperar a pena basilar, por representar maior gravidade do fato criminoso (STJ, AgRg nº 1.423.850/TO - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 24.5.2019; TJMT, AP N.U 0001993-43.2014.8.11.0087 - Primeira Câmara Criminal - 9.7.2020).

Sobre o patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominada ao tipo penal, por uma vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (AgRg no AREsp 1593027/TO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 4.5.2020).

Assim sendo, diminui-se a pena-base a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante registra condenação por ameaça e vias de fato a 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, transitada em julgado no dia 13.2.2017 e extinta pelo cumprimento da pena em 15.8.2018 (Processo Executivo de Pena nº 2978-72.2017.8.11.0033 – cód. 74095; Ação Penal nº 54-30.2013.811.0033, cód. 50954), não alcançada pelo período depurado de 5 (cinco) anos entre a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena e o cometido de novo crime.

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas
” (HC nº 488.097/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 12.4.2019; AgRg no AgRg no AREsp nº 2421452/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2023).

Portanto, redimensiona-se a pena intermediária a 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Sobre o regime prisional, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] autoriza o semiaberto, ainda que o apelante seja reincidente.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
Em se tratando de acusado reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, aplica-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, a teor da Súmula 269/STJ
.” (AP N.U 0000028-58.2014.8.11.0110 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 18.10.2022)

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica - para isenção de custas - cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP N.U 0023005-20.2015.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 7.12.2017; TJMT, AP N.U 0002427-61.2017.8.11.0108 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 2.6.2020; TJMT, AP N.U 0008144-97.2013.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2023).

Logo, o recurso não deve ser conhecido nesta parte.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024